Tribunal: TJPA
Processo: 0800236-20.2020.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800236-20.2020.8.14.0076

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

APELADO: MANOEL DA SILVA MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO. MÁ-FÉ RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. em face de acórdão que, ao julgar apelações interpostas por ambas as partes, deu parcial provimento ao recurso do autor Manoel da Silva Monteiro para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 e negou provimento ao recurso do banco, mantendo os demais termos da sentença de procedência em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, decorrente de descontos indevidos em conta corrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) a existência de omissão quanto à análise da prescrição das parcelas descontadas antes de 20/05/2015; (ii) eventual contradição em face do entendimento do STJ quanto à exigência de comprovação de má-fé para restituição em dobro do indébito, e a modulação dos efeitos do Tema 929/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não se conhece da alegação de prescrição nesta fase recursal, pois a matéria não foi analisada em 1º Grau nem suscitada em momento oportuno, de modo que seu exame configuraria supressão de instância.

4.

Embargos de declaração cabem apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

5.

O acórdão é omisso quanto à modulação de efeitos do Tema 929/STJ, mas a incidência do tema não se aplica ao caso concreto porque restou comprovada a má-fé do fornecedor (banco), na ausência de prova da contratação, caracterizando fraude bancária contra parte hipervulnerável.

6.

A jurisprudência do STJ e da própria Turma reconhece que, comprovada a má-fé, é devida a restituição em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e a ocorrência de dano moral indenizável pelo desconto indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração acolhidos em parte, apenas para sanar omissão, sem efeito modificativo.

Tese de julgamento
:

1.

A supressão de instância impede o conhecimento de matéria não apreciada pelo juízo de origem.

2.

Comprovada a má-fé do fornecedor, é cabível a repetição em dobro do indébito, independentemente da modulação do Tema 929/STJ.

3.

Descontos indevidos em conta corrente, sem comprovação da contratação, caracterizam fraude bancária e ensejam responsabilidade objetiva da instituição financeira e indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CDC (Lei 8.078/1990), arts. 2º, 3º, 14, 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 602968/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 02/12/2014. STJ, AgInt no AREsp 1110103/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 10/04/2018. STJ, AgRg no AREsp 700340/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 03/12/2015. TJPA, ApCiv 0000084-08.2019.8.14.0054, Rel. Ricardo Ferreira Nunes, j. 23/05/2023. TJPA, ApCiv 0863477-69.2020.8.14.0301, Rel. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 23/05/2023. TJPI, AC 00004907020128180116, Rel. Des. Fernando Carvalho Mendes, pub. DJe 21/03/2016. TJCE, APL 0011105-03.2012.8.06.0101, Rel. Des. Francisco Bezerra Cavalcante, pub. 23/02/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER EM PARTE E ACOLHER EM PARTE
os presentes Embargos de Declaração, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por BANCO BRADESCO S.A. (Id. 24173846), em face do acórdão prolatado por esta 2ª Turma de Direito Privado (Id. 24070792), que, ao julgar apelações interpostas por ambas as partes, deu parcial provimento ao recurso de Manoel da Silva Monteiro para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 e negou provimento ao recurso da instituição financeira, mantendo-se os demais termos da sentença proferida pelo Juízo de origem (Id. 11004790).

E ementa da decisão impugnada foi proferida nos seguintes termos:

Apelação Cível. Direito do Consumidor. Banco Bradesco S/A. Descontos indevidos em conta corrente. Restituição em dobro. Indenização por danos morais. Majoração. Recursos conhecidos. Provido o recurso interposto pela parte autora. Desprovido o interposto pelo banco requerido.

CASO EM EXAME

Apelação interposta por Banco Bradesco S/A e Manoel da Silva Monteiro contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com conversão de conta corrente, repetição de indébito e indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Regularidade dos descontos realizados pelo banco.

Cabimento da restituição em dobro dos valores descontados.

Valor da indenização por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

Desnecessidade de Suspensão do Feito
: A matéria recursal não está afetada sob a sistemática de recurso repetitivo (TEMA 1.116 STJ).

Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
: Confirmada a relação de consumo entre as partes, aplicando-se o CDC.

Responsabilidade Objetiva do Banco
: Comprovada a responsabilidade objetiva do banco pelos descontos indevidos, conforme art. 14 do CDC.

Danos Morais
: Reconhecida a ocorrência de danos morais devido aos descontos indevidos em proventos de natureza alimentar.

Majoração da Indenização
: Fixado o valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO E TESE

Conheço dos recursos e dou provimento ao recurso interposto pela parte autora para majorar o valor arbitrado a título de danos morais para R$ 5.000,00. Nego provimento ao recurso interposto pelo banco requerido, mantendo a sentença nos seus demais termos.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990)
: Art. 2º, Art. 3º, Art. 14, Art. 42, parágrafo único.

Súmula 297 do STJ
: Aplicabilidade do CDC às instituições financeiras.

Jurisprudência
:

AgRg no AREsp 602968/SP, rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 02/12/2014.

TJPI - AC 00004907020128180116, Relator Des. Fernando Carvalho Mendes, publicado no DJe em 21/03/2016.

TJCE - APL 0011105-03.2012.8.06.0101, Relator Des. Francisco Bezerra Cavalcante, publicado em 23/02/2016.

Sustenta o embargante, em suma, a existência de (i) omissão quanto à análise da prescrição das parcelas descontadas antes de 20/05/2015; e (ii) contradição em face do entendimento pacificado pelo STJ nos Embargos de Divergência em AREsp n.º 600.663/RS, segundo o qual a restituição em dobro do indébito, quando não se tratar de serviço público, exige a comprovação de má-fé do fornecedor — o que entende não ter sido demonstrado nos autos.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos.

Apresentadas contrarrazões por Manoel da Silva Monteiro (Id. 25443926), impugna-se os fundamentos do banco embargante, aduzindo-se a inexistência dos vícios apontados, e sustentando a adequada fundamentação do julgado quanto à restituição em dobro e à ausência de prescrição, além de reiterar a responsabilidade objetiva da instituição bancária.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Ab initio,
entendo ser inviável a análise da prescrição nesta via recursal, uma vez que o argumento não foi analisado pelo Juízo de 1º Grau, em sede de sentença, e nem sequer suscitado pelo banco embargante em momento processual anterior.

Recorde-se que
é entendimento uníssono nos Tribunais Pátrios a impossibilidade de apreciar matérias que não foram discutidas pelo Juízo sentenciante
, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. SÚMULA N. 83/STJ.
1. Inviável a apreciação de questões que ainda não foram discutidas no juízo sentenciante, sob pena de se incorrer em supressão de instância
.
2. Ainda que a matéria de ordem pública
seja ventilada em recurso especial, é indispensável, para que não ocorra supressão de instância, que a tese tenha sido apreciada pela origem. 2. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no AREsp: 700340 MS 2015/0098611-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/12/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2015) (grifos nossos).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - PRECLUSÃO TEMPORAL. -
As matérias suscitadas em grau recursal, ainda não enfrentadas em primeiro grau de jurisdição, encontram vedação em sua análise, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição
- Não tendo sido discutida a matéria no momento oportuno, conclui-se pela ocorrência de preclusão temporal”. (TJ-MG - AI: 10000200232304001 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 28/07/0020, Data de Publicação: 10/08/2020) (grifos nossos).

Logo, inviável conhecer da alegação de prescrição neste momento processual.

Quanto ao mais, entendo que os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, razão pela qual CONHEÇO EM PARTE dos presentes embargos e passo a proferir voto.

MÉRITO

Como é cediço, os embargos de declaração servem para sanar
omissão
, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

In casu,
há, de fato, omissão deste signatário quanto à questão da modulação de efeito prevista no Tema nº. 929 do STJ.

Todavia, entendo que não há razão nas alegações do embargante.

Não há que se discutir a incidência do
Tema nº. 929 do STJ, já que
houve reconhecimento de prova da má-fé no presente feito.

A má-fé restou adequadamente caracterizada
no ante a ausência de prova da contratação, atraindo a incidência da fraude bancária contra pessoal hivervulnerável, na esteira de entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça no AgInt no AREsp: 1110103 DF 2017/0126429-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2018.

No mesmo sentido, tem sido exaustivamente decidido por esta E. Turma, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479 DO STJ.
DANOS MATERIAIS. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
MÁ-FÉ CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. Aplicação da Súmula 479, STJ. Banco/Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Negligência na averiguação da documentação apresentada;

2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Modulação dos efeitos para aplicação da tese apenas em relação às cobranças efetuadas após a data de publicação do acórdão. Inaplicabilidade no caso concreto. Hipótese dos autos, entretanto, em que demonstrada a má-fé e justificada a condenação à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Manutenção da sentença.

3. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida, pois obedece aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não é capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga.

4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000084-08.2019.8.14.0054 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/05/2023)
(grifos nossos).

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. CABIMENTO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 10.000,00 DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO PARA R$ 5.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Estando comprovada a fraude na contratação de empréstimo consignado, além da não utilização do crédito pela parte autora, escorreita a declaração de inexistência de débito e a condenação da Instituição Financeira, a restituir os valores descontados indevidamente em dobro, além de danos morais.

2.
A condenação, a título de dano moral, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), é desarrazoado, sendo necessária a redução para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido, apenas e tão somente para redução dos danos morais.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0863477-69.2020.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/05/2023) (grifos nossos).

Portanto, nada a reformar quanto à repetição de indébito em dobro.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO EM PARTE e ACOLHO EM PARTE
os embargos de declaração para sanar o vício de omissão apontando, sem efeitos modificativos.

INDEFERIDOS
os pedidos formulados, conforme fundamentação deste
decisum
. Logo,
mantida a sentença de 1º Grau, em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 15/05/2025